Tribunal: TCU
Processo: 038.795/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3754/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.795/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Ivone Azambuja de Oliveira (XXX.396.421-XX); Emidio Soares Lima (XXX.810.681-XX); Glaucia Regina do Nascimento (XXX.318.521-XX); Joao Batista do Nascimento Filho (XXX.479.261-XX); Lusmar Rodrigues de Oliveira (XXX.525.371-XX); Marcia Lyrio Canongia (XXX.913.791-XX); Marina de Lourdes Ferreira Carvalho (XXX.391.991-XX); Raimunda Nonata Assuncao Silva (XXX.088.821-XX); Veronica Evane do Prado Cardoso (XXX.186.471-XX); Wylma Rosa da Silva Duarte (XXX.940.831-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.